Tribunal: TJSP
Processo: 2232082-32.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Agravo de instrumento. Título de crédito. Incidente de desconsideração de personalidade jurídica. Indeferimento de plano. Desnecessidade de prosseguimento do incidente, diante da extinção por liquidação voluntária da pessoa jurídica devedora. Decisão mantida. Recurso desprovido.